Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736112-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS TIAGO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732723-32.2018.8.07.0001 proposta por MARCUS VINICIUS TIAGO CORREA e outros em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 134439561 dos autos originais): “1. A decisão de Id 124646887 recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para pagamento do débito no valor de R$ 190.714,68 (cento e noventa mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos), atualizado até maio de 2022. 2. Intimada, a executada apresentou a impugnação de Id 127925674, na qual argumenta que: (i) está em processo de recuperação judicial; (ii) que a correção monetária, incidente sobre multa moratória, deve ser até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja 08/08/2019, razão pela qual há excesso de execução no valor apresentado pelos autores; (iii) que está involuntariamente impedida de realizar o pagamento do crédito apresentado pelos exequentes, o que afasta a incidência dos consectários do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil; (iv) que o Juízo Recuperacional deferiu a prorrogação da suspensão das ações e execuções, contra a executada, até a efetiva homologação do plano de recuperação judicial e; (v) os executados devem habilitar os seus créditos perante o Juízo da Vara de Falência. 3. Oportunizado o contraditório, os exequentes rechaçaram as teses impugnativas e protestaram pelo prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. 4. Da análise detida dos autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada 1o/11/2018 (Id 24787786) e transitou em julgado em 17/11/2021 (Id 108724309), com o pedido de cumprimento de sentença apresentado no dia 06/05/2022. 5. Noutro vértice, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 19/08/2019 e a sentença homologatória do plano de recuperação ocorreu 10/11/2021. 6. Diante das datas supracitadas, é manifesto que o crédito exequente não se encontra abarcado pela recuperação judicial, conforme se depreende do artigo 49 da Lei no 11.101/2005[1], porquanto se fez exigível após o processamento da recuperação judicial e sua respectiva sentença. 7. Assim já decidiu esta Corte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, §1o, CPC. DEVIDA. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. 1. O crédito constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial do devedor não está submetido ao juízo universal nem à suspensão previstas, respectivamente, nos artigos 76 e 6o da Lei 11.101/2005. 2. A aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil é devida em função da ausência de pagamento voluntário, no prazo legal, da condenação fixada na sentença. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1115210, 07084750520188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Definindo-se que o crédito perseguido é extraconcursal, é devida a incidência da correção monetária, conforme apresentado pelos exequentes, vez que não sofre a limitação temporal imposta pelo artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005[2]. 9. Nessa esteira, já pronunciou este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CPC 523, §1o. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, não se submetendo ao respectivo procedimento, sendo competente, entretanto, o Juízo universal para deliberar acerca dos atos de constrição. Não efetuado o pagamento voluntário do débito no prazo legal é devida a incidência da multa e de honorários advocatícios - CPC 523, §1o. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 4. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1404256, 07118691520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Ademais, é escorreita a aplicação da multa prevista no artigo 523, do Código de Processo Civil, pois não houve pagamento voluntário da obrigação. 11. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo os cálculos ofertados pelos exequentes, os quais devem ser acrescidos das custas processuais, multa e honorários no percentual de 10% cada, conforme item 4 da decisão de Id 124646887. 12. Preclusa a presente decisão, prossiga-se a marcha processual conforme o item 4 da decisão de Id 124646887”. Em suas razões recursais (ID 40665352), afirma que o crédito executado deve ser submetido ao apreço do juízo da Recuperação Judicial, mediante habilitação do credor. Noticia que, quando foi protocolado o pedido de recuperação judicial pela executada em 08/08/2019, a ação principal tramitava sem liquidez do crédito. Argumenta que, conforme tema 1051 do STJ, o marco temporal para a submissão do crédito à recuperação judicial é o fato gerador da obrigação e não o trânsito em julgado. Alega que todos os créditos existentes, ainda que não vencidos, devem ser apreciados pelo juízo concursal. Argumenta que o juízo cível é absolutamente incompetente para processar a execução. Impugna a incidência do art. 523, § 1o, do CPC, pois não pode ser imposto à empresa em recuperação judicial. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, seja provido o recurso para determinar a atualização da dívida, com a expedição da carta de crédito para que o agravado promova a habilitação no juízo da recuperação judicial, bem como seja excluída a multa do art. 523, § 1o, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de cumprimento de sentença em que, noticiada a recuperação judicial da ré/agravante, o juízo a quo entende que o crédito não se submete à recuperação judicial em razão de ter o título judicial sido constituído após o deferimento da recuperação. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No caso em comento, deve-se mencionar que a matéria debatida, em tese, amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo representativo da controvérsia é o Recurso Especial n° 1843332/RS. O Tema 1051 fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, e, no caso dos autos, o o inadimplemento contratual se deu muito antes do pedido de deferimento da recuperação judicial. Depreende-se dos autos de origem que o descumprimento contratual ocorreu em 24/02/2017, fato reconhecido em sentença proferida em 03/05/2019 (ID 33484487), sendo que só em 16/08/2019 foi deferido o pedido de recuperação judicial da agravante, pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 127925678 dos autos de origem). Além disso, esta relatora, em juízo de cognição sumária, entende que não se aplica a multa do art. 523, § 1o, do CPC nas hipóteses de crédito de natureza concursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. ART. 523, §1o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A disciplina prevista no art. 523, §1o do CPC concretiza a aplicação do princípio da lealdade processual, na medida em que assinala prazo para cumprimento voluntário da sentença, vale dizer, o pagamento do débito sem a oposição de quaisquer obstáculos pelo executado. 2. Intimados para pagamento da quantia devida, os devedores peticionaram no prazo legal noticiando o deferimento da recuperação judicial. Depreende-se dos autos de origem que o descumprimento contratual ocorreu em 2014, fato reconhecido em sentença proferida em 15/6/2015, sendo que só em 11/5/2020, foi deferido pedido de recuperação judicial. 3. Para situações dessa natureza, estabelece o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", devendo também ser observado o Tema 1074/STJ, segundo o qual, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" 4. Se o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial e por isso está sujeito ao referido plano, não há como reconhecer que o não pagamento pelo devedor tenha sido voluntário, a ponto de justificar a cominação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1435945, 07113276020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo que está presente, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora